Tribunal: TJES
Processo: 0006475-33.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006475-33.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO BRUNO DE QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006475-33.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO BRUNO DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
ART. 180,
CAPUT
,
DO CÓ
DIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.

MAUS ANTECEDENTES
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, extraído, sobretudo, dos depoimentos dos guardas civis municipais, deve ser mantida a condenação do recorrente.
2.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos maus antecedentes, através de fundamentação idônea.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006475-33.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO BRUNO DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO BRUNO DE QUEIROZ
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou nas sanções do artigo 180,
c
aput,

do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 6 de abril de 2021, o denunciado adquiriu e tinha em sua posse o veículo Fiat Mobi, que sabia ser produto de crime, o qual adquiriu em proveito próprio.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, guia de recolhimento de veículo, boletim unificado nº 44705773, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado em juízo, o réu revelou que comprou o veículo de terceira pessoa e que o bem estava muito danificado. Disse, ainda, que verificou o motor do veículo e não sabia que estava adulterado.

Ato contínuo, embora tenha o recorrente negado ter ciência de que o carro era produto de furto ou roubo, afirmou que pagou a importância de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e que o valor de mercado seria maior.

Vejamos as declarações prestadas pelos guardas civis municipais responsáveis pela abordagem:

“
[...]
que
o declarante se encontrava em patrulhamento, e que t
e
ria vi
s
to
uma
pequena adulteração no vidro do veículo; que após ser abordado
foram observadas
outras adulterações no veículo; que esclarece que onde teria
comprovado
a adulteração teria sido no motor do veículo; que o acusado teria dito
que adquiriu
o veícu
l
o de um parente; que o acusado teria fa
lado
que teria
um

ferro velho em Cariacica
, salvo engano; que o acusado teria dito
que adquiriu o veículo
, mas que não consultou
[...]”.
(AGT/GCM Renato Meneli)

“[...] que se encontravam em patrulhamento na Av. Carlos Lindemberg quando se depararam com o veículo; que o declarante logo percebeu indícios de adulteração no dispositivo de identificação do vidro; que o acusado informou que o veículo seria de sua propriedade, e que teria comprado de um tio; que o chassi CZ do veículo batia com a placa, porém, apresentava indícios de adulteração; que verificada a numeração do motor era condizente com a de um veículo com restrição de roubo; que o acusado teria dito que tinha um ferro velho, mas que não apresentou qualquer registro de autorização [...]”. (AGT/GCM George Wildne Freitas da Silva)

Os relatos prestados pelas testemunhas evidenciam que o réu tinha plena ciência de que o veículo por ele adquirido era produto de crime.

Na espécie, não se desincumbiu a defesa do ônus comprobatório da ausência de ciência do recorrente quanto a origem ilícita do bem ou de sua conduta culposa.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). - Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante. [...] (AgRg no HC n. 643.377/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativos os antecedentes criminais.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa dos antecedentes do réu, em razão de terem sido devidamente comprovados nos autos através das guias de execução criminal juntadas às fls. 85/88 do processo físico.

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o Magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos.

Pelo exposto, mantenho a pena arbitrada.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.